Tribunal: TJSP
Processo: 1001462-34.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE TAIS VÍCIOS NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CARÁTER INFRINGENTE REVELADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001462-34.2016.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ROSA AMÉLIA DE ANDRADE, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001462-34.2016.8.26.0577/50001 -Voto no 27.764
2
Embargos de Declaração Cível no 1001462-34.2016.8.26.0577/50001
Embargante: Rosa Amélia de Andrade
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 27.764
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE
AUSÊNCIA DE
TAIS
VÍCIOS
NO
JULGADO

PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 273/279 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da
obreira para julgar procedente a ação e fixou o termo inicial do auxílio-
acidente a partir da juntada do laudo pericial aos autos.
Alega a obreira embargante que o v. acórdão é obscuro, eis que
fixou o termo inicial na data da juntada do laudo pericial e não no dia
seguinte à cessação do auxílio-doença. Aduz que, ao menos deveria ser
fixado a partir da citação. Como reforço de argumentação cita o REsp
1.369.165/SP, representativo de controvérsia, o qual “afastou a data da
juntada do laudo pericial aos autos como sendo de início do benefício, dando
como correta a data em que requerido na via administrativa, ou na ausência,
a data da citação do instituto ora embargado”. Assim, pede que a C. Turma
Julgadora se manifeste sobre a obscuridade apontada e prequestiona a
matéria.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001462-34.2016.8.26.0577/50001 -Voto no 27.764
3
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional, podem os embargos de declaração
corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os preceitos legais,
gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da decisão impugnada,
também chamado pela doutrina de “efeito infringente”. Isto se dá
normalmente quando se tratar de recurso com o objetivo de completar a
decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso, o v. acórdão não padece de qualquer vício, tal como
alega a embargante.
O termo inicial do benefício foi fixado na data da juntada do
laudo pericial, pois naquele momento se confirmou a existência de
incapacidade laborativa, por isso não era o caso de determinar o pagamento
do auxílio-acidente a partir da alta médica.
Ademais, entre a alta médica (05/07/2015) e a juntada do laudo
pericial (01/03/2017) decorreu um lapso temporal de quase dois anos, por
isso, antes da perícia não é possível atestar que a lesão se encontrava
consolidada.
Não obstante, na r. decisão embargada restou consignado que
fica resguardado o que vier a ser decidido pelo STJ nos Recursos Especiais no
1.729.555 e 1.786.736, Tema 862.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001462-34.2016.8.26.0577/50001 -Voto no 27.764
4
Enfim, o que se percebe é a inexistência do vício apontado,
sendo certo que a pretensão aqui demonstrada consiste, em verdade, numa
tentativa frustrada de se levar o julgamento na direção mais favorável aos
interesses da embargante.
Ora, se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende,
tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional, como se disse.
E, ainda que o intuito precípuo da recorrente realmente fosse de
apenas propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração se não forem observadas as hipóteses traçadas no art.
1.022 do CPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.
Cumpre asseverar nesse ponto que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais
dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a
matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais pauta sua
decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos:
“A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão,
obscuridade ou contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a
violação, posto não estar obrigado o juiz a tecer comentários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001462-34.2016.8.26.0577/50001 -Voto no 27.764
5
exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte, mas,
antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia.”.
(REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159,
p. 32).
Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator